Tribunal: TJSP
Processo: 1034367-68.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
RES. Formulação após a apresentação do laudo. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 469 do CPC. Cerceamento não configurado.
NOVA PERÍCIA MÉDICA. Medida desnecessária. Prova que atendeu sua finalidade e não foi contrariada por outros elementos de cunho técnico. Livre convencimento motivado do juiz.
ACIDENTE DO TRABALHO. Agente de atendimento. Problemas psicológicos. Ausência de incapacidade laborativa. Nexo causal não comprovado. Indenização acidentária indevida. Improcedência mantida.
HONORÁRIOS PERICIAIS. Conforme tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1044, cabe a cada Estado o pagamento, em definitivo, de honorários periciais adiantados pelo INSS em ação de acidente do trabalho, na qual o autor sucumbente é beneficiário da gratuidade de justiça. Reembolso, entretanto, que deverá ser requerido em ação própria, resguardando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o Estado de São Paulo não integrou a lide.

NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
(TJSP; Apelação Cível 1034367-68.2023.8.26.0053; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 26/05/2024; Data de Registro: 26/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Moliterno

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2024

Data de publicação:

26/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
QUESITOS COMPLEMENTARES. Formulação após a apresentação do laudo. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 469 do CPC. Cerceamento não configurado.
NOVA PERÍCIA MÉDICA. Medida desnecessária. Prova que atendeu sua finalidade e não foi contrariada por outros elementos de cunho técnico. Livre convencimento motivado do juiz.
ACIDENTE DO TRABALHO. Agente de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
QUESITOS COMPLEMENTARES. Formulação após a apresentação do laudo. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 469 do CPC. Cerceamento não configurado.
NOVA PERÍCIA MÉDICA. Medida desnecessária. Prova que atendeu sua finalidade e não foi contrariada por outros elementos de cunho técnico. Livre convencimento motivado do juiz.
ACIDENTE DO TRABALHO. Agente de atendimento. Problemas psicológicos. Ausência de incapacidade laborativa. Nexo causal não comprovado. Indenização acidentária indevida. Improcedência mantida.
HONORÁRIOS PERICIAIS. Conforme tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1044, cabe a cada Estado o pagamento, em definitivo, de honorários periciais adiantados pelo INSS em ação de acidente do trabalho, na qual o autor sucumbente é beneficiário da gratuidade de justiça. Reembolso, entretanto, que deverá ser requerido em ação própria, resguardando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o Estado de São Paulo não integrou a lide.

NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.